Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO (FORUM SHOPPING). LEI N. 14.879/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para processar e julgar liquidação individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural para o domicílio do autor. O agravante sustenta a competência do foro de Brasília/DF sob o argumento de que a instituição financeira executada possui sede na capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a declinação de ofício da competência territorial em liquidação individual de sentença coletiva diante da escolha aleatória de foro e (ii) definir se a competência para o cumprimento de obrigação bancária deve ser fixada no foro da agência contratante ou na sede administrativa da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de relação de consumo em financiamentos destinados ao fomento da atividade produtiva agropecuária afasta a prerrogativa de escolha de foro assegurada ao consumidor e o regime de facilitação de defesa.
4. A Lei n. 14.879/2024 alterou o artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, para autorizar o magistrado a declinar de ofício da competência quando configurada a escolha abusiva de juízo aleatório (forum shopping), mitigando a natureza relativa da competência territorial.
5. O foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída prevalece sobre o foro da sede administrativa da pessoa jurídica para fins de cumprimento de sentença, conforme interpretação sistemática do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência para o processamento de liquidação individual de sentença coletiva decorrente de cédula de crédito rural é do foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída. 2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório configura prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "a" e "b"; CPC, art. 63, § 5o; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.106.701/DF; CC n. 216.258/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 05/02/2026, DJEN 12/02/2026; Acórdão 2022010, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025; Súmula 33 do STJ.